Tribunal: TJSP
Processo: 1039395-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n.

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Jurisprudência do STJ no sentido de que "Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Abusividade dos juros remuneratórios verificada – Aplicação da taxa média de mercado a partir dos juros praticados por todas as instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, para operações de mesma espécie – Recurso provido.*